Tribunal: STJ
Processo: 1001972-29.2022.8.26.0224
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2685405 - SP (2024/0247075-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
AGRAVADO
: ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO DA
VIA UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
2. No caso, o mérito do recurso especial não chegou a
ser apreciado, diante do não conhecimento do agravo
em recurso especial, haja vista a ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão que obstou a
subida do recurso.
3. São inadmissíveis embargos de divergência quando a
parte recorrente deixa de juntar, no momento da
interposição do recurso, o inteiro teor do acórdão
paradigma, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do RISTJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53013295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 38a6d320-f993-4440-8dbf-568dad60a6c6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53013295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 38a6d320-f993-4440-8dbf-568dad60a6c6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2685405 - SP (2024/0247075-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
AGRAVADO
: ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO DA
VIA UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
2. No caso, o mérito do recurso especial não chegou a
ser apreciado, diante do não conhecimento do agravo
em recurso especial, haja vista a ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão que obstou a
subida do recurso.
3. São inadmissíveis embargos de divergência quando a
parte recorrente deixa de juntar, no momento da
interposição do recurso, o inteiro teor do acórdão
paradigma, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do RISTJ.
4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52805937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: e3b6c813-0394-41f4-9be2-4c4701648c7d

Trata-se de agravo interno interposto por WE MOVE TREINAMENTOS
LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
A parte agravante aduz que é possível rediscutir os requisitos de
admissibilidade do recurso especial no âmbito dos embargos de divergência,
explicitando que, no presente caso, a irresignação recursal atende aos
pressupostos estabelecidos no
III,
e , da Constituição Federal.
art. 105,
a c
Defende, ainda, que o dissídio jurisprudencial foi devidamente
comprovado, uma vez que "não foi juntada apenas a ementa, mas relatórios
detalhados do voto para fim de estabelecer a comparação, isto é, a demonstração
de similitude e o cotejo analítico entre os julgados" (fl. 807).
Requer, assim, reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado.
Foi apresentada impugnação às fls. 815-827.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a
interposição de embargos de divergência quando não houver sido apreciado o
mérito do recurso especial, como ocorreu no caso dos autos, em que a Turma
concluiu serem insuficientes as razões do agravo manejado contra a decisão de
inadmissão da origem.
Vale dizer: o agravo em recurso especial, no entendimento do órgão
fracionário competente por seu julgamento, não refutou todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, conclusão externada em acórdão
assim ementado (fl. 619):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO CPC. NÃO
ART. 932,
PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
Documento eletrônico VDA52805937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: e3b6c813-0394-41f4-9be2-4c4701648c7d

III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
É inequívoca, portanto, a não apreciação do mérito do recurso
pelo acórdão embargado.
especial
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz de
ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme o § 2o do art. 1.043
do CPC,
a contraposição de
, ou seja, a
exige
teses jurídicas abstratas
existência de conclusões sobre a aplicação do direito, material ou processual, em
que um acórdão afirme o direito em um sentido e outro o faça de modo diverso,
adotando conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso dos
autos não resultou na definição de uma tese jurídica que espelhe entendimento
diverso da aplicação da mesma tese em outro processo, tratando-se de mera
concretização de determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
Nesse contexto, correta a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, aplicando-se o entendimento
consignado na Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial", não se podendo admitir o recurso uniformizador.
A propósito (grifei):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
315 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Revela-se inviável rever - em embargos de divergência - o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em recurso
especial foi improvido em decorrência dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a
de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52805937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: e3b6c813-0394-41f4-9be2-4c4701648c7d

(AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.880.896/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
10/2/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA
DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DE
NORMAS CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. QUESTÃO DE ORDEM.
CONDENAÇÃO
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO
GERAL, DO TEMA 1199. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA O JUÍZO DE CONFORMIDADE.
1. Não há omissão alguma tampouco contradição no acórdão
embargado, que foi claro e explícito acerca dos fundamentos
para ratificar o indeferimento liminar dos embargos de
divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ,
já que não houve apreciação do mérito do recurso especial,
na medida em que o agravo não foi conhecido em face do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
[...]
(EDcl no AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.625.988/SE,
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1o/2/2023, DJe de
)
10/2/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, deixando de
emitir tese sobre a questão controvertida. Incidência da Súmula n.
315 do STJ.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro João Otávio
EAREsp n. 1.870.771/RS,
de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
16/12/2022.
A pretensão de revisão da conclusão que resultou no não conhecimento
do recurso especial pelo órgão fracionário competente é intento para o qual não
se pode utilizar dos embargos de divergência, devendo ser mantido o não
conhecimento do recurso de uniformização, nos termos da decisão agravada.
Além disso, como bem consignou a decisão ora agravada, a parte
embargante não logrou comprovar o dissídio jurisprudencial nos termos
preconizados nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, uma vez que
Documento eletrônico VDA52805937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: e3b6c813-0394-41f4-9be2-4c4701648c7d

não houve a juntada do inteiro teor do acórdão indicado como paradigma,
tratando-se de vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial pacificado
desta Corte Superior.
Nesse sentido (grifei):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE JUNTADA
SÚMULA 315/STJ.
DAS CÓPIAS OU DE REPOSITÓRIO DO INTEIRO TEOR DO
ARESTO APONTADO COMO PARADIGMA.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa
espécie recursal. Aplicação analógica da
(AgInt
Súmula 315/STJ
nos EDv nos
Rel. Ministra NANCY
EREsp 1.792.499/SP,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
2/6/2021,
.
14/6/2021)
2. Além disso, o recurso padece de vício formal insanável,
consubstanciado na ausência de juntada das cópias ou do
repositório do inteiro teor dos arestos apontados como
paradigmas. A propósito, a jurisprudência é uníssona no
sentido de que tal falha não enseja a abertura de prazo para
regularização, afastando a incidência do parágrafo único do
(AgInt nos
Rel.
do

art. 932
CPC/2015
EAREsp 1.771.636/RS,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
1/9/2021,
13/9/2021)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.632.769/SP,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe
13/10/2021,
de
)
18/10/2021.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52805937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/12/2025 16:03:57
Código de Controle do Documento: e3b6c813-0394-41f4-9be2-4c4701648c7d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.685.405 / SP
Número Registro: 2024/0247075-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015753820208260224 10019722920228260224
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
EMBARGADO : ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO : RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
AGRAVADO
: ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO : JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
Documento eletrônico VDA52995651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 4301f75b-dc51-4c51-b2da-27c0bcc25b47

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do
STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 4301f75b-dc51-4c51-b2da-27c0bcc25b47